Tribunal: TRF3
Processo: 0005675-72.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
350/821)

0005675-72.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO INTEGRALMENTE PAGO À MÃE DA AUTORA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO.

I - A apelação do INSS discute apenas as questões relativas ao pagamento de parcelas em atraso e à correção monetária.

II - A autora busca o restabelecimento da pensão por morte que recebeu até 10.11.2010, quando completou 21 anos e o benefício passou a ser integralmente pago à genitora.

III - A pensão por morte (NB 148.257.109-6) está sendo integralmente paga à mãe da autora, que também é sua curadora.

IV - Apesar de ser devido o restabelecimento da pensão por morte desde a cessação do benefício (10.11.2010), devem ser compensadas as parcelas que estão sendo pagas à genitora, tendo em vista que tais valores já foram revertidos em favor da autora, considerando que integram o mesmo núcleo familiar.

V - Honorários advocatícios fixados em conformidade com o §8o do art. 85 do C

Inteiro teor:
350/821)

0005675-72.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO INTEGRALMENTE PAGO À MÃE DA AUTORA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO.

I - A apelação do INSS discute apenas as questões relativas ao pagamento de parcelas em atraso e à correção monetária.

II - A autora busca o restabelecimento da pensão por morte que recebeu até 10.11.2010, quando completou 21 anos e o benefício passou a ser integralmente pago à genitora.

III - A pensão por morte (NB 148.257.109-6) está sendo integralmente paga à mãe da autora, que também é sua curadora.

IV - Apesar de ser devido o restabelecimento da pensão por morte desde a cessação do benefício (10.11.2010), devem ser compensadas as parcelas que estão sendo pagas à genitora, tendo em vista que tais valores já foram revertidos em favor da autora, considerando que integram o mesmo núcleo familiar.

V - Honorários advocatícios fixados em conformidade com o §8o do art. 85 do CPC/2015.

VI - Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005675-72.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANGELICA DAMIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA

CURADOR: CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A,

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005675-72.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANGELICA DAMIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CURADOR: CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por ANGÉLICA DAMIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e contra CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA, sua genitora, objetivando o restabelecimento da pensão por morte de JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, falecido em 21.04.2000.

Narra a inicial que a autora é filha do falecido e que foi beneficiária da pensão por morte até 10.11.2010, quando completou 21 anos. Alega que a cessação do benefício foi indevida, uma vez que é inválida.

Foi nomeada a Defensoria Pública da União para atuar como curadora especial da parte autora, tendo em vista que sua curadora também é corré nesta ação.

O Juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício desde 10.11.2010, com correção monetária das parcelas vencidas e juros de mora nos termos das Resoluções no 134/2010 e 267/2013. Honorários advocatícios fixados em 10% das parcelas vencidas até a sentença. Custas na forma da lei. Antecipou a tutela.

Sentença proferida em 12.06.2018, não submetida ao reexame necessário.

O INSS apela, sustentando que não deve ser condenado ao pagamento de atrasados, uma vez que a pensão por morte foi paga integralmente à mãe da autora, a corré CLEIDE, que é sua curadora. Pede a fixação da correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09 ou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida pelo STF nos autos do RE 870.947.

Com contrarrazões, subiram os autos.

Nesta Corte, o Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005675-72.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANGELICA DAMIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CURADOR: CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, §3o, I, do CPC/2015, não é caso remessa oficial.

A apelação do INSS discute apenas as questões relativas ao pagamento de parcelas em atraso e à correção monetária.

A autora busca o restabelecimento da pensão por morte que recebeu até 10.11.2010, quando completou 21 anos e o benefício passou a ser integralmente pago à genitora, a corré CLEIDE.

O Juízo de 1o grau determinou o pagamento das parcelas da pensão por morte desde a cessação do benefício (10.11.2010), mas o INSS alega que a cota parte da pensão por morte deve ser restabelecida, mas sem efeitos financeiros retroativos.

A pensão por morte (NB 148.257.109-6) está sendo integralmente paga à mãe da autora, a corré CLEIDE DA LUZ OLIVEIRA, conforme extrato do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV (Num. 61996260 – p. 80).

A genitora também é a curadora da autora, conforme Termo de compromisso de curador definitivo (Num. 61996260 – p. 17).

Apesar de ser devido o restabelecimento da pensão por morte desde a cessação do benefício (10.11.2010), devem ser compensadas as parcelas que estão sendo pagas à genitora, tendo em vista que tais valores já foram revertidos em favor da autora, considerando que integram o mesmo núcleo familiar. Assim, não há pagamento de parcelas em atraso.

DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para afastar o pagamento de parcelas em atraso.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §8o, do CPC/2015.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. RESTABELECIMENTO. BENEFÍCIO INTEGRALMENTE PAGO À MÃE DA AUTORA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO.

I - A apelação do INSS discute apenas as questões relativas ao pagamento de parcelas em atraso e à correção monetária.

II - A autora busca o restabelecimento da pensão por morte que recebeu até 10.11.2010, quando completou 21 anos e o benefício passou a ser integralmente pago à genitora.

III - A pensão por morte (NB 148.257.109-6) está sendo integralmente paga à mãe da autora, que também é sua curadora.

IV - Apesar de ser devido o restabelecimento da pensão por morte desde a cessação do benefício (10.11.2010), devem ser compensadas as parcelas que estão sendo pagas à genitora, tendo em vista que tais valores já foram revertidos em favor da autora, considerando que integram o mesmo núcleo familiar.

V - Honorários advocatícios fixados em conformidade com o §8o do art. 85 do CPC/2015.

VI - Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.